Tribunal: TJDFT
Processo: 0707568-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707568-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18818650), com pedido de efeito suspensivo e infringente, opostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de Decisão (ID 18591594) que resolveu o Agravo de Instrumento, sem apreciação do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. A Decisão de ID 18591594 não conheceu dos pedidos da parte Agravante para suspender os efeitos da Sentença de mérito. Em sede de Embargos de Declaração, a parte Embargante requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso por força do Art. 1.012, §1o, do CPC. Contrarrazões no ID 19070007. É o necessário. Decido. Os embargos de declaração são recursos de fundamentação vinculada que se prestam a corrigir obscuridade, contradição, omissão e erro material. A parte requer a concessão de efeito suspensivo conforme Art. 1.012, §1o, obedecendo à dinâmica do Art. 1.012, §3o, I e II, entretanto, trata-se de efeito suspensivo em Apelação Cível, sendo que o recurso manejado nestes autos é o de Agravo de Instrumento. Ademais, foi prolatada Sentença (ID 67352610) nos autos de origem a qual abarcou todos os pontos discutidos no presente recurso, motivo pelo qual perdeu seu objeto o recurso de Agravo de Instrumento na Decisão embargada. Os fatos alegados pelo embargante não constituem erro material, contradição, omissão ou obscuridade aptos a ensejar o presente recurso. Verifica-se nos presentes embargos que a intenção do embargante é a reapreciação da matéria, todavia, não cabem embargos de declaração para rediscutir fundamentos adotados na decisão recorrida. O que se percebe é um inconformismo com o teor da Decisão, o que deve ser refutado pelos meios processuais adequados, não se prestando os embargos para tal finalidade. Por conseguinte, rejeito o pleito deduzido nos embargos e mantenho na íntegra a Decisão proferida. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 12:49:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador